Tribunal: TJBA
Processo: 8012190-55.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012190-55.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DANIEL OLIVEIRA LIMA JUNIOR Advogado(s): CLEBIO PEREIRA DE LIMA JUNIOR, THIAGO TRINDADE OLIVEIRA APELADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. Advogado(s):CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS CONTESTAÇÃO. MANOBRA PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MULTA MANTIDA. HONORÁRIOS RETIFICADOS DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, rejeitou pedido de desistência formulado em audiência, julgou improcedentes os pedidos iniciais, declarou legítima a negativação decorrente da Cédula de Crédito Bancário nº AR00150960 e condenou o autor por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, honorários advocatícios e custas, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. O recurso impugna a rejeição da desistência e a condenação por má-fé, com pedido subsidiário de afastamento ou redução da multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o pedido de desistência da ação, formulado após a apresentação de contestação instruída com prova documental robusta, deveria ter sido homologado; (ii) estabelecer se restou configurada a litigância de má-fé pela alteração da verdade dos fatos; e (iii) determinar se a multa aplicada e os honorários sucumbenciais comportam afastamento ou modificação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A desistência da ação não constitui direito absoluto e pode ser rejeitada quando a conduta da parte revela violação aos deveres de lealdade e boa-fé objetiva previstos no art. 5º do CPC. 4. O autor ajuíza a demanda negando qualquer relação jurídica com o banco, mas a contestação comprova documentalmente sua participação como garantidor e devedor solidário na Cédula de Crédito Bancário nº AR00150960 (ID 98541626), com assinatura eletrônica e indicação de bem de sua propriedade como garantia. 5. O pedido de desistência é formulado somente após a juntada de contestação robusta, evidenciando tentativa de evitar julgamento de mérito desfavorável, o que caracteriza manobra processual incompatível com a boa-fé. 6. Configura-se litigância de má-fé quando a parte altera a verdade dos fatos, nos termos do art. 80, II, do CPC, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto para aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC. 7. A condição de garantidor e devedor solidário implica responsabilidade direta pelo débito, não sendo plausível alegação de desconhecimento da contratação regularmente formalizada. 8. O Tribunal de Justiça da Bahia tem jurisprudência consolidada no sentido de que a alteração da verdade dos fatos configura litigância de má-fé e autoriza a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do CPC. 9. O percentual de 2% fixado a título de multa situa-se próximo ao mínimo legal previsto no art. 81 do CPC e observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 10. Impõe-se, de ofício, a adequação dos honorários sucumbenciais ao percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2º, do CPC e orientação firmada no Tema 1.076 do STJ, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 80, II, 81, 85, § 2º, 98, § 3º, 485, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0520270-09.2019.8.05.0001, Rel. Pilar Celia Tobio de Claro, publ. 18/03/2020; TJSP, Apelação Cível nº 1052805-56.2023.8.26.0114, Rel. Carlos Dias Motta, j. 26/09/2024; TJSP, Apelação Cível nº 1168781-56.2023.8.26.0100, Rel. Rosana Santiso, j. 21/10/2024; TJBA, Apelação nº 0523520-89.2015.8.05.0001, Rel. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, publ. 29/01/2020; STJ, Tema 1.076. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de nº 8012190-55.2024.8.05.0080, em que figuram como Apelante DANIEL OLIVEIRA LIMA JUNIOR e como Apelado BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, retificando-se, de ofício, os honorários sucumbenciais fixados na sentença, para que passe a incidir no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC, bem como a orientação firmada no Tema 1.076 do STJ, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão de ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do voto do relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 02/BI-239